Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Furto. Provas. Regime prisional.
1 - Se as provas -- declarações da vítima e da testemunha, além de filmagens do momento do crime -- não deixam dúvidas de que o réu, subtraiu máquina de lavar roupa, mantém-se a condenação pelo crime do art. 155, caput, do CP.
2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 - Apelação não provida.